Tribunal: TJDFT
Processo: 0731462-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE AR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da empresa executada.
2. Pedido fundamentado na alegação de dissolução irregular da sociedade empresária, não localizada em seu domicílio fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de localização da empresa no endereço cadastrado, comprovada apenas pela devolução de Aviso de Recebimento (AR), é suficiente para caracterizar dissolução irregular e autorizar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador, ou se é indispensável a certidão de oficial de justiça atestando a inatividade no domicílio fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 135, III, do CTN prevê a responsabilidade pessoal do sócio-gerente por débitos tributários decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, incluindo dissolução irregular.
4. A jurisprudência do STJ (Súmula 435, Tema 630 e Tema 981) admite o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente quando comprovada a dissolução irregular da empresa.
5. Para configuração da dissolução irregular, exige-se prova robusta da inatividade da empresa em seu domicílio fiscal, sendo indispensável a certidão de oficial de justiça, dotada de fé pública.
6. A mera devolução de AR não constitui elemento probatório idôneo para atestar o encerramento das atividades empresariais, pois o empregado dos Correios não detém fé pública.
7. Precedentes reforçam a necessidade de certidão do oficial de justiça para legitimar o redirecionamento.
8. No caso concreto, ausente a certidão específica, não se configura dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A devolução de Aviso de Recebimento (AR) desacompanhada de certidão de oficial de justiça não é suficiente para caracterizar dissolução irregular da sociedade empresária. 2. Para autorizar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador, é indispensável a certidão de oficial de justiça atestando a inatividade da empresa em seu domicílio fiscal."
Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 135, III.
STJ, Súmula 435; Tema 630; Tema 981.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630); REsp 1645333/SP, 1643944/SP, 1645281/SP (Tema 981); AgInt no REsp 1894451/PE.
TJDFT, Acórdão 1982567, 0700337-05.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025.
TJDFT, Acórdão 1317743, 0721035-42.2019.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 10.02.2021.